Tribunal: TJSP
Processo: 1007955-22.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
TELEFONIA – CONTRATO – Prestação de serviços de internet – Rescisão – Cláusula de fidelização – Multa - Benefício que não implica em desequilíbrio contratual – Cumprido, contudo o prazo contratual de permanência – Ilegitimidade da cobrança – Matéria regulada pela Resolução no 632/2014 da Anatel – Obrigação de não cobrança da multa – Repetição de valores – Serviços prestados e

Ementa:
TELEFONIA – CONTRATO – Prestação de serviços de internet – Rescisão – Cláusula de fidelização – Multa - Benefício que não implica em desequilíbrio contratual – Cumprido, contudo o prazo contratual de permanência – Ilegitimidade da cobrança – Matéria regulada pela Resolução no 632/2014 da Anatel – Obrigação de não cobrança da multa – Repetição de valores – Serviços prestados e usufruídos – Impossibilidade sob pena de enriquecimento sem causa - Sentença mantida.

Recursos não providos.